Tribunal: TCU
Processo: 018.481/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9504/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.481/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cristiane Lara Prestes (XXX.791.429-XX); Flavia Bergara Cesar (XXX.255.537-XX); Ivanhoe Gomes da Silva (XXX.192.034-XX); Juliana Mota Soidan (XXX.377.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Ladislau dos Santos Delfino (XXX.877.107-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos ao referido interessado, devendo o referido ato ser apreciado em conjunto com o ato inicial de reforma de no 3.779/2023, constante na base do sistema e-Pessoal.